Tribunal: TJSP
Processo: 2139546-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação de Busca e Apreensão – Purgação da mora reservada à fase extrajudicial – Após executada a liminar, a integralidade da dívida compreende as parcelas vencidas acrescidas do saldo remanescente do financiamento – Julgamento de recurso especial repetitivo pelo E. Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria – Ação consignatória movida e depósito judicial das prestações

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação de Busca e Apreensão – Purgação da mora reservada à fase extrajudicial – Após executada a liminar, a integralidade da dívida compreende as parcelas vencidas acrescidas do saldo remanescente do financiamento – Julgamento de recurso especial repetitivo pelo E. Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria – Ação consignatória movida e depósito judicial das prestações em aberto anteriores ao cumprimento da liminar de busca e apreensão – Inaplicabilidade do REsp Repetitivo no 1.418.593-MS ao caso dos autos – Inexistência de mora – Liminar corretamente revogada – Decisão mantida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139546-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que é agravante AYMORÉ -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravada ANGELA
MENDES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139546-41.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2139546-41.2020.8.26.0000
Agravante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Agravada: Angela Mendes da Silva
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34326)
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Ação de Busca e
Apreensão Purgação da mora reservada à fase
extrajudicial
Após executada a liminar, a
integralidade da dívida compreende as parcelas
vencidas acrescidas do saldo remanescente do
financiamento Julgamento de recurso especial
repetitivo pelo E. Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria Ação consignatória movida e
depósito judicial das prestações em aberto
anteriores ao cumprimento da liminar de busca e
apreensão Inaplicabilidade do REsp Repetitivo
no 1.418.593-MS ao caso dos autos Inexistência
de mora
Liminar corretamente revogada

Decisão mantida.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/08) de instrumento (fls.
09/12)
interposto
por
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A contra r. decisão (fls. 97/98 dos autos originais) proferida
pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Itatiba, Dr. Orlando Haddad
Neto, que, nos autos da ação de busca e apreensão movida em face de
ANGELA MENDES DA SILVA, revogou a liminar anteriormente deferida em
favor da instituição financeira, determinando a restituição do bem à agravada.
Sustenta a agravante que a r. decisão comporta
reforma. Discorre sobre os fatos, em especial quanto à necessidade de
pagamento da integralidade da dívida, nos termos do Recurso Especial
Repetitivo no 1.418.593-MS. Diz que já restituiu o bem à agravada. Entende
que a agravada não purgou a mora, reconhecendo ela mesma que deixou de
pagar as duas parcelas no devido vencimento. Alega caracterizada a mora a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139546-41.2020.8.26.0000 -Voto no
3
justificar a manutenção da liminar. Postula a concessão de efeito suspensivo e,
ao final, o provimento do recurso.
Negado o efeito suspensivo.
Dispensada a apresentação de contraminuta, pois
sem prejuízo.
Determinado o julgamento conjunto com o agravo
interno.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Sem razão a insurgência da instituição financeira.
Explico.
No caso dos autos, as partes firmaram contrato de
financiamento de veículo com pacto de alienação fiduciária.
É incontroverso que a devedora deixou de pagar,
por um lapso, duas das parcelas vencidas no tempo correto, pagando outras
normalmente, ficando em aberto as de no 07 e 10, vencidas em novembro de
2019 e fevereiro de 2020.
Diante da inadimplência, a instituição financeira
moveu a ação de busca e apreensão em janeiro de 2020, pleiteando a
concessão de liminar, deferida pelo MM. Juízo em março de 2020 (fls. 66/68).
Paralelamente a isso, a agravada, diante dos
problemas encontrados para efetuar o pagamento dessas duas parcelas
depois que percebeu seu erro, optou por mover a ação de consignação em
pagamento de no 1001453-48.2020.8.26.0281 em 07.05.20.
A agravada, autorizada pelo MM. Juízo da 1a Vara
Cível da Comarca de Itatiba, efetivamente depositou o valor atualizado das
duas parcelas inadimplidas em 19.05.20 (fls. 15/16 e 20 daqueles autos e
85/86 da ação de busca e apreensão).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139546-41.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Posteriormente, o feito foi remetido à 2a Vara Cível
por força da prevenção gerada pela distribuição anterior da ação de busca e
apreensão, solicitada a reunião dos autos também na r. decisão agravada.
Por sua vez, a liminar da ação de busca e
apreensão que tramita perante a 2a Vara Cível da mesma Comarca, só foi
cumprida em 29.05.20 (fls. 96), ocasião em que foi apreendido o veículo em
favor da instituição financeira.
Ou seja, quando cumprida a liminar e efetivamente
apreendido o veículo, a agravada já havia consignado nos autos da outra ação
o valor pendente.
Logo, inaplicável o disposto tanto no artigo 3o do
Decreto-lei no 911/69 quanto no Recurso Especial Repetitivo no 1.418.593-MS
da forma pretendida pela agravante.
Isso porque o texto legal é claro ao dizer que cinco
dias após executada a liminar o devedor fiduciante poderá pagar a
integralidade da dívida pendente.
E,
nos
termos
do
precedente
repetitivo,
integralidade da dívida corresponde, de fato, ao montante apontado pela
agravante como devido, reputado vencido todo o contrato além dos encargos
moratórios.
A questão foi decidida pelo Superior Tribunal de
Justiça nos autos do Recurso Especial Repetitivo no 1.418.593-MS, de
relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão:
“Para os efeitos do art. 543-C, do Código de
Processo Civil, foi definida a seguinte tese: Nos contratos firmados
na vigência da Lei n° 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo
de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e
apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como
os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139546-41.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de
alienação fiduciária" (Segunda Seção, j. 14/05/2014, V.U).
Assim sendo, não obstante a insistência da
agravante em fazer valer o entendimento pacificado pela Corte Superior ao
caso dos autos, aqui a consignação ocorreu antes do cumprimento da liminar,
e não depois, quando deve ser contado o prazo de cinco dias para a purgação
da mora.
Desse
modo,
correto
o
posicionamento
do
magistrado ao afastar a mora diante da consignação do valor devido até então
pela agravada, não sendo caso de vencimento antecipado de todo o contrato
como busca a agravante.
Nessa hipótese, acertada a revogação da liminar e a
determinação de restituição do veículo, devendo a r. decisão ser mantida na
íntegra, salientando que o MM. Juízo já consignou que decidirá as duas
demandas conjuntamente.
Ainda, a agravante já noticiou nos autos a
restituição do bem à agravada (fls. 107/108).
Nos exatos termos do exposto, nego provimento ao
recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator